Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ESCLARECIMENTOS DE LANÇAMENTOS NA CONTA CORRENTE. APRESENTAÇÃO DA CONTAS. CUMPRIDA. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. NÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação." (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. As contas e suas impugnações devem ser apresentadas de forma adequada, com os devidos esclarecimentos, instruídas com os documentos justificativos e com referência expressa aos lançamentos questionados, especificando-se as receitas, despesas e investimentos. Inteligência dos artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC.
2.1. Na hipótese dos autos, os réus prestaram contas nos moldes da legislação correlata, justificando a cobrança dos valores descontados das contas dos autores, nos termos dos contratos pactuados.
2.2. As autoras, em sua impugnação, limitaram-se a alegações genéricas, não se insurgindo contra qualquer operação específica, tampouco acostando qualquer documento hábil a respaldar a sua contrariedade. Não restam dúvidas, quanto à intenção em apenas questionar a taxa de juros aplicada em razão da utilização do cheque especial.
3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.